Tribunal: STF
Processo: Rcl 87658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Súmula Vinculante 14. Alegado cerceamento de defesa por negativa de acesso a “despachos decisórios” em procedimentos administrativos fiscais. Inexistência de estrita aderência. Acesso garantido a todos os elementos de prova efetivamente documentados. Dever de produção de prova inexistente. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais, por sua vez, foram opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional. A reclamação original fundamentava-se na suposta violação à Súmula Vinculante 14, em razão da alegada negativa de acesso a "despachos decisórios" que teriam embasado a Ação Penal nº 1006208-54.2022.4.06.3800.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula Vinculante 14 ampara a pretensão de compelir a produção de documentos inexistentes ou se garante apenas o acesso àqueles já documentados.

    III. Razões de decidir

    3. A Súmula Vinculante 14 garante o acesso do defensor, no interesse do representado, aos elementos de prova já documentados, não impondo à autoridade o dever de produzir documentos que, no caso concreto, atesta serem inexistentes.

    4. O juízo reclamado e a própria Receita Federal do Brasil informaram que os procedimentos de restituição em questão foram processados de forma automática, sem a elaboração de despachos analíticos individualizados por servidores, sendo essa, inclusive, a vulnerabilidade explorada na fraude que originou a ação penal.

    5. Acesso amplo a todo o acervo probatório existente e documentado nos autos foi devidamente assegurado à defesa, o que afasta a alegação de violação ao enunciado vinculante.

    6. Os argumentos veiculados no agravo, relativos à natureza do ato administrativo automatizado e à quebra de cadeia de custódia, revelam mero inconformismo com a decisão e configuram tentativa de reexame do mérito da causa penal na via estreita da reclamação, que não se presta a ser sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.